Tribunal: TJMT
Processo: 1014494-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1014494-82.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PABLO PASA - CPF: 021.414.621-93 (AGRAVANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO (id 58253958) INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
1014494-82.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: PABLO PASA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EM SÚMULA IMPEDITIVA – CABIMENTO DE AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DO ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC – NÃO CABIMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Não cabe o Agravo Interno de que trata o art. 1.030, § 2°, do CPC, contra o capítulo da decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário com base em súmula impeditiva, o qual reclama a interposição de Agravo ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.042 do CPC.

2. O Agravo Interno previsto no artigo 1.030, §2o do CPC é admitido exclusivamente nas hipóteses de negativa de seguimento ou de sobrestamento de Recurso Extraordinário com fundamento no regime de julgamento de recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO (id 58253958) INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
1014494-82.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: PABLO PASA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por PABLO PASA, com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra o
decisum
desta Vice-Presidência (id 55481031) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário de id 49383978, ante a aplicação da sistemática de precedentes qualificados (
Tema 784
).

O Recorrente alega, em síntese, que
“(...) a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário apenas reproduziu trechos da decisão de piso, sem ao menos verificar a comprovação documental da preterição imotivada pela Administração Pública, amplamente comprovada na presente demanda, inclusive com o número dos id. que identifica cada documento, como se comprova inequivocamente nos termos doravante alinhavados”
. (id 58253958 - p. 3)

Argumenta que
“(...) é imperioso destacar que o cerne da questão não está na aplicação, ou não, do Tema 784 DO STF, mas na existência comprovada da preterição de que trata o referido tema, de modo que inexistente a retração, deve o presente recurso ser levado à mesa para sua análise colegiada”
. (id 58253958 - p. 4)

Assevera que
“(...) o reexame de provas é totalmente desnecessário para que essa Colenda Corte possa conhecer e decidir acerca das lesões que ocorreram diretamente às normas constitucionais apontadas no presente recurso. Dessa forma, resta rechaçada a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e a eventual denegação do Recurso Extraordinário com base na r. verbete, pois isso implicará em violação de normas fundamentais e indispensáveis ao equilíbrio do ordenamento jurídico, conforme será doravante apregoado”
. (id 58253958 - p. 8)

Requer o provimento do Agravo, a fim de que o apelo extremo seja admitido e encaminhado ao STF.

Sem contrarrazões, consoante certidão de id 66517990.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020